Tribunal: TJMT
Processo: 1061104-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061104-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON EZEQUIEL GONCALVES - CPF: 062.923.431-03 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162698167, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 975,34 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que a anotação discutida nos autos é a mais antiga, fazendo jus a indenização danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, declarando inexigível o débito negativado, no valor de
R$ 975,34 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

A demandada, em sede de contestação (id. 162698159), anexou aos autos o termo

de cessão de crédito genérico.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa,
passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
10/12/2021
),
já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme consulta abaixo:

São Paulo, 05 de Junho de 2023

Carta No
HA0623007663

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06292343103

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06292343103:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

84278569E32A7315 22/02/2021 18/03/2021 01/04/2021 17/04/2021 234,90

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

84278569E32A7315 21/06/2021 15/07/2021 29/07/2021 11/08/2021 229,66

Empr
esa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

84278569E32A7315 20/09/2021 15/10/2021 31/10/2021 08/07/2022 235,56

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

84278569E32A7315 20/09/2021 23/07/2022 06/08/2022 28/07/2022 § 29,86

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

84278569E32A7315 20/09/2021 25/08/2022 08/09/2022 03/01/2023 29,86

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JEFFERSON EZEQUIEL GONCALVES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000102889069 05/06/2018 03/07/2018 13/07/2018 06/02/2020 774,00

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102889069 05/06/2018 30/11/2021
10/12/2021
27/12/2022
975,34

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/09/2022 09/10/2022 21/10/2022 20/11/2022 71,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/10/2022 20/11/2022 01/12/2022 27/11/2022 § 216,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/10/2022 03/12/2022 16/12/2022 12/12/2022 § 289,46

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/09/2022 18/12/2022 31/12/2022 04/01/2023 290,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/12/2022 03/01/2023 15/01/2023 08/01/2023 § 362,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/11/2022 17/01/2023 31/01/2023 22/01/2023 § 364,63

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/11/2022 29/01/2023 12/02/2023 06/02/2023 § 366,28

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/01/2023 16/02/2023 16/11/2028 19/02/2023 § 438,34

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/09/2022 27/02/2023 14/03/2023 05/03/2023 § 441,08

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/10/2022 05/03/2023 20/03/2023 12/03/2023 § 515,13

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/12/2022 12/03/2023 27/03/2023 19/03/2023 § 516,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/09/2022 26/03/2023 09/04/2023 04/04/2023 § 595,04

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/11/2022 04/04/2023 15/04/2023 09/04/2023 § 592,08

§ - Não disponibilizado para consulta

**********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144595526675 05/09/2022 16/04/2023 30/04/2023 736,50

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 05/06/2023 às 17:16:33

==========================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023